Tribunal: TJDFT
Processo: 0720282-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Vistos, etc. Considerando a retificação do número de origem na autuação, certifique a Secretaria se as determinações constantes na parte final da Decisão de ID Num. 59569984 foram atendidas: intimação da parte agravada e comunicação ao Juizo prolator da Decisão recorrida (proc. no 0728976- 98.2023.8.07.0001 - Cumprimento Provisório de Sentença - 14a Vara Cível de Brasília – DF). Brasília, 21 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator